Tribunal: TJMT
Processo: 1036352-45.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036352-45.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NERY ANTHONY SILVA GUARIM - CPF: 783.985.501-63 (APELADO), MAILA MORAES DE AMORIM COSTA - CPF: 048.516.481-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), R M RIBEIRO FERREIRA LTDA - CNPJ: 29.236.967/0001-59 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), R M RIBEIRO FERREIRA LTDA - CNPJ: 29.236.967/0001-59 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1036352-45.2023.8.11.0003

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADO: R M RIBEIRO FERREIRA LTDA e NERY ANTHONY SILVA GUARIM

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE VEÍCULO - AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO - VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - FINANCIAMENTO QUITADO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, determinando o levantamento de averbação premonitória sobre veículo adquirido pelo embargante antes da constrição judicial e condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a venda de veículo alienado fiduciariamente sem anuência do credor fiduciário; (ii) estabelecer se o embargante pode ser considerado terceiro de boa-fé; e (iii) determinar quem deve arcar com os ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aquisição de veículo alienado fiduciariamente, com posterior quitação do financiamento, torna válida a transferência da propriedade ao adquirente, mesmo que inicialmente realizada sem anuência expressa do credor fiduciário, pois a jurisprudência reconhece a validade dos contratos de compra e venda de bens alienados fiduciariamente entre as partes.

4. Comprovada a aquisição do veículo em data anterior à averbação premonitória (10/01/2023) e demonstrada a quitação do financiamento, reconhece-se a boa-fé do terceiro adquirente, conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ, que estabelece que "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

5. Em embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos com base no princípio da causalidade, conforme Súmula 303 do STJ, que dispõe que "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

6. O embargante que deixa de providenciar a transferência formal do veículo para seu nome após a aquisição e quitação do financiamento dá causa à constrição judicial e, consequentemente, à propositura dos embargos de terceiro, devendo arcar com os ônus sucumbenciais, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.452.840/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A venda de veículo alienado fiduciariamente, com posterior quitação do financiamento, é válida e eficaz, mesmo que inicialmente realizada sem anuência expressa do credor fiduciário. 2. Comprovada a aquisição do veículo em data anterior à averbação premonitória e demonstrada a quitação do financiamento, reconhece-se a boa-fé do terceiro adquirente. 3. Em embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao embargante que, embora tenha adquirido o veículo antes da constrição judicial, não providenciou a transferência formal do bem para seu nome, dando causa à propositura da ação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou
procedentes
os
Embargos de Terceiro nº 1036352-45.2023.8.11.0003
opostos por
NERY ANTHONY SILVA GUARIM
, determinando o levantamento da averbação premonitória sobre o veículo VW/VIRTUS HL AD, placa QCF-7308. Por fim, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 309411366), a apelante alega, em síntese, nulidade da venda do veículo sem anuência do credor fiduciário, uma vez que em contratos com garantia de alienação fiduciária, o desdobramento da posse e a possibilidade de busca e apreensão do bem são inerentes ao próprio contrato, sendo que a transferência da posse direta a terceiros, por modificar a essência do contrato e a garantia do credor fiduciário, deve ser precedida de autorização da proprietária fiduciária, citando diversos precedentes jurisprudenciais que consideram a compra e venda de veículo alienado fiduciariamente como "ato de clandestinidade".

A apelante argumenta ainda que a averbação premonitória constitui ato legítimo e autorizado pelo art. 828 do CPC/15, justamente para prevenir fraudes à execução. Defende que o fato de o apelado alegar aquisição anterior à averbação não ilide a eficácia do gravame, especialmente por se tratar de bem que, por força de lei, não poderia ter sido alienado sem autorização do proprietário fiduciário.

Ressalta que, mesmo que se conclua pela boa-fé na aquisição do bem, a cooperativa não pode ser condenada aos ônus de sucumbência, principalmente porque não deu causa à propositura da demanda, tendo apenas exercido direito processual legítimo ao solicitar a averbação premonitória, argumentando que os ônus sucumbenciais devem recair sobre o embargante, que deu causa ao litígio ao adquirir, de forma irregular e consciente, bem gravado.

Sob tais argumentos, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiro ou, subsidiariamente, que as custas e honorários sejam suportados pelo embargante, com base no princípio da causalidade.

R.M. RIBEIRO FERREIRA EIRELI (ID 309411370) apresentou contrarrazões argumentando que, apesar de não ser parte diretamente interessada no recurso, defende a validade do contrato de compra e venda celebrado com o embargante.

Do mesmo modo, NERY ANTHONY SILVA GUARIM (ID 309411371) apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A presente controvérsia tem origem na
Execução Por Quantia Certa nº 1013119-19.2023.8.11.0003
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra
R M RIBEIRO FERREIRA EIRELI
e
ROSANGELA MARIA RIBEIRO FERREIRA,
tendo por objeto a Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 98.873,50, emitida em 18/11/2019, com parcelas mensais previstas até 16/12/2023, tendo os executados deixado de efetuar os pagamentos desde 16/09/2021.

No curso da execução, a exequente obteve a averbação premonitória sobre o veículo VW/VIRTUS HL AD, placa QCF-7308, registrado em nome da executada R M RIBEIRO FERREIRA EIRELI.

A averbação foi realizada em
17/08/2023
, conforme documentação juntada aos autos.

Posteriormente,
NERY ANTHONY SILVA GUARIM
(apelado) ajuizou
Embargos de Terceiro nº 1036352-45.2023.8.11.0003
, alegando ter adquirido o referido veículo em
10/01/2023
, mediante contrato particular de compra e venda, pelo valor de R$ 50.000,00, assumindo a responsabilidade pelo pagamento das parcelas remanescentes do financiamento junto à própria
COOPERATIVA
.

O embargante demonstrou que, à época da aquisição, o veículo encontrava-se alienado fiduciariamente à COOPERATIVA SICREDI, mas que o financiamento foi posteriormente quitado, conforme baixa do gravame registrada no DETRAN em 29/09/2023 (ID 309410371 - Pág. 1). Argumentou que a averbação premonitória era indevida, pois o veículo não mais pertencia à executada quando da constrição judicial, requerendo seu levantamento.

O Juízo sentenciante julgou procedentes os Embargos de Terceiro, determinando o levantamento da averbação premonitória sobre o veículo e condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

A controvérsia central reside na validade da aquisição do veículo VW/VIRTUS HL AD, placa QCF-7308, pelo embargante/apelado NERY ANTHONY, na legitimidade da averbação premonitória realizada pela apelante COOPERATIVA SICRED no registro do veículo e na atribuição dos ônus sucumbenciais.

Conforme documentação acostada aos autos, o embargante/apelado adquiriu o veículo em
10/01/2023
, mediante contrato particular de compra e venda, pelo valor de R$ 50.000,00, assumindo a responsabilidade pelo pagamento das parcelas remanescentes do financiamento junto à própria apelante (clausula 3º do Contrato de Compra e Venda – ID. 309410369).

A averbação premonitória, por sua vez, foi realizada apenas em
17/08/2023
, ou seja, mais de sete meses após a aquisição do veículo pelo embargante.

Ademais, conforme extrato do DETRAN, houve o registro de baixa da alienação fiduciária em 29/09/2023 (ID 309410371 - Pág. 1), demonstrando a quitação do financiamento.

Esses elementos comprovam que o embargante/apelado adquiriu o veículo antes da averbação premonitória e que o financiamento foi devidamente quitado, consolidando sua propriedade sobre o bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 375, estabelece que "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
".

In casu,
não há registro de penhora anterior à aquisição, nem elementos que indiquem má-fé do adquirente.

Outrossim, a apelante sustenta a nulidade da venda do veículo sem sua anuência, por estar alienado fiduciariamente. Contudo, tal argumento não prospera.

Isto porque, embora a alienação fiduciária transfira ao credor a propriedade resolúvel do bem, a jurisprudência tem reconhecido a validade dos contratos de compra e venda de bens alienados fiduciariamente entre as partes (vendedor e comprador), ainda que inicialmente ineficazes perante o credor fiduciário.

Com a quitação do financiamento, a propriedade se consolida no devedor fiduciante (R M RIBEIRO FERREIRA EIRELI), que pode então transferi-la validamente ao comprador (NERY ANTHONY). No caso, houve a quitação do financiamento junto à financiadora COOPERATIVA SICRED, conforme baixa do gravame no DETRAN, tornando plenamente eficaz a transferência da propriedade ao embargante/apelado.

Nesse sentido:

CIVIL E ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. VALIDADE . REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. Os embargos de terceiros devem ser acolhidos, com vistas à desconstituição de penhora sobre veículo automotor, quando o postulante comprovar sua condição de terceiro estranho à lide executiva, a posse sobre o bem (direta/indireta) e a constrição judicial indevida. Em que pese o bem objeto de alienação fiduciária em garantia ser gravado com cláusula de inalienabilidade, considera-se válida a negociação entre o alienante e o adquirente que se compromete ao pagamento das parcelas vincendas, muito embora a avença não produza efeitos perante a instituição financeira. A legislação que regula a alienação fiduciária não impede a venda a terceiros, não produzindo efeitos apenas em relação a instituição credora. Presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 674, do CPC, a procedência dos pedidos formulados em Embargos de Terceiros é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10528160003869002 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 02/06/2020)

Embargos de terceiro - Penhora incidente sobre veículo alienado fiduciariamente – Compra e venda do bem firmada antes da distribuição da ação executiva - Fraude à execução – Inocorrência – Ausência de inscrição da constrição no DETRAN à época da alienação – Fato de o bem encontrar-se alienado fiduciariamente ao banco Panamericano que não ilide a validade do negócio firmado entre a embargante e a executada – Embargante assumiu o financiamento do veículo - Presunção da boa-fé do terceiro adquirente não ilidida – Súmula 375 do STJ – Certificado de registro e licenciamento do veículo no Detran que possui natureza administrativa - Transferência do bem móvel se dá pela tradição – Inteligência dos arts. 123, I, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, 1226 e 1267 do Código Civil - Sentença de procedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP 10062712720168260073 SP 1006271-27.2016 .8.26.0073, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 20/07/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2017)

Quanto aos ônus de sucumbência, a sentença condenou a parte embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do embargante.

Contudo, neste ponto, o recurso merece provimento.

A Súmula 303 do STJ estabelece que "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

Trata-se da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.

No caso em análise, embora o embargante tenha adquirido o veículo (
10/1/2023
) antes da averbação premonitória (
17/08/2023
) e tenha quitado o financiamento (Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por COOP.DE CRED.RURAL DO SUL MATO GROSSO em
29/09/2023
), ele não providenciou a transferência formal do veículo para seu nome junto ao DETRAN.

Essa omissão permitiu que o veículo continuasse registrado em nome da executada R M RIBEIRO FERREIRA EIRELI, possibilitando a averbação premonitória pela apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.452.840/SP, firmou o entendimento de que: "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. [...]".

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA QUE RECAI SOBRE VEÍCULO ADQUIRIDO PELO FILHO, MAS REGISTRADO EM NOME DO PAI (EXECUTADO) PARA SE VALER DE BENEFÍCIOS FISCAIS DESTINADOS A PRODUTORES RURAIS – PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONFIRMAM A POSSE E PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL PELO EMBARGANTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO REGISTRO – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as provas apresentadas e colhidas no curso da ação de embargos de terceiro não deixam dúvidas acerca da posição do embargante como o efetivo possuidor e proprietário do veículo penhorado na execução, resta inviabilizada a manutenção da medida constritiva que recai sobre o bem. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.452.840/SP firmou a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais".
Logo, verificando-se, no caso concreto, que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o próprio embargante, deve ser sua a responsabilização pelo ônus da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida na origem
. (TJ-MT 00182056520198110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, embora o pedido do embargante tenha sido julgado procedente, com o reconhecimento de seu direito sobre o veículo e o levantamento da averbação premonitória, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao próprio embargante, que deu causa à propositura da ação ao não providenciar a transferência formal do veículo para seu nome após a aquisição e quitação do financiamento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reformar a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, determinando que as custas processuais e honorários advocatícios sejam suportados pelo embargante, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025